Tribunal: TJMT
Processo: 1016359-93.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016359-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS ADRIANO DA SILVA - CPF: 058.519.531-52 (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016359-93.2021.8.11.0000 – CLASSE 413 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: - MATHEUS ADRIANO DA SILVA

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO EM DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO PERMITIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

In casu
, ao deixar de carregar o equipamento e romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento a distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante.

Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, se tornar sua nova realidade.

Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1016359-93.2021.8.11.0000 – CLASSE 413 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: - MATHEUS ADRIANO DA SILVA

AGRAVADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Matheus Adriano da Silva
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena n.º 2000023-27.2019.8.11.0045, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, em virtude do descumprimento das condições fixadas no regime semiaberto,
regrediu o agravante para o regime fechado
para o cumprimento da pena. (Id. 101320997 – p. 321/324).

Inconformado, o agravante requer seja cassada a r. decisão, ante a ausência de prova que tenha concorrido para a prática de falta grave (autoria) e ausência de fundamentação da sentença que homologou a falta grave. Subsidiariamente, requer sua absolvição, mantendo o agravante definitivamente no regime semiaberto. (Id. 101320997 – p. 335/344).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do presente recurso, confirmando-se a r. decisão hostilizada em todos os seus termos.

(Id. 101320997 – p. 405/415).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 101345467 – p. 438).

Em
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id. 107137472), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, para manter incólume a decisão vituperada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021